Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO. REJEITADAS. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REFORÇO DE PENHORA. OCORRÊNCIA.
1. A ocorrência do vício omissão em relação ao pedido subsidiário confunde-se com o mérito do recurso e como tal será apreciado, o que afasta a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não prospera a alegação de inovação recursal e supressão de instância, quando a matéria é devidamente analisa pelo d. Juízo de origem.
3. In casu, desconstituída a penhora do imóvel, o feito prossegue em relação ao pedido de reforço, dada a contingência do processo executivo onde as medidas constritivas são passíveis de revaloração conforme as circunstâncias apresentadas, o que afasta a alegação de preclusão.
4. Diante da omissão no v. Acórdão quanto à apreciação do pedido subsidiário formulado pelo agravante, o vício deve ser suprido.
5. A pretensão de penhora das parcelas a serem supostamente pagas pelo terceiro interessado carece de qualquer respaldo, porque formulado quase três anos após dada a quitação, conforme consta da escritura pública.
6. À míngua de qualquer indicativo de que o pagamento tenha sido parcelado, o pedido de penhora das parcelas a serem pagas pelo terceiro interessado carece de qualquer respaldo jurídico.
7. Deu-se provimento aos embargos declaratórios para suprir a omissão, apreciar e negar provimento ao pedido, sem efeito modificativo no julgado.